Tribunal: TJDFT
Processo: 0028065-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028065-90.2015.8.07.0007 RECORRENTES: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA e OUTROS RECORRIDOS: EVALDO EUSTÁQUIO DOS SANTOS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. COISA LITIGIOSA. CONDIÇÃO DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES 1. Com a citação da ação possessória o imóvel já se encontrava em litígio, independentemente de qualquer averbação, o que afasta a boa-fé dos adquirentes. 2. O contrato de cessão de direitos foi firmado quando a coisa era litigiosa, ou seja, após a citação dos réus. Nesse caso, aplica-se a extensão dos efeitos da sentença da ação de reintegração de posse. 3. Quem adquire coisa litigiosa não possui legitimidade para opor embargos de terceiros. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 357 e 505, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão guerreado não poderia ter discutido sobre a matéria da legitimidade dos recorrentes por se encontrar preclusa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 109 do CPC, porquanto entendem que adquiriram de boa-fé o bem do devedor originário, não tendo conhecimento da sua litigiosidade; c) artigo 240 do CPC, afirmando que a citação nos autos da ação de reintegração de posse da qual os recorrentes não fazem parte não poderia ter sido utilizada como marco inicial para se afirmar que tornou a coisa litigiosa; c) artigos 674 e 675, ambos do CPC, porque não poderiam sofrer constrição em seus patrimônios; e d) artigos 4o e 488, todos do Código de Processo Civil, sustentando que as partes teriam o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna que os recorrentes sejam condenados à multa prevista no artigo 1.026 do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 4o, 240 357, 488 e 505, todos do CPC, uma vez que as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, para aferir as respectivas teses recursais seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do arcabouço de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 109 do CPC, porquanto restou assentado no acórdão recorrido que “Com a citação da ação possessória o imóvel já se encontrava em litígio, independentemente de qualquer averbação, o que afasta a boa-fé dos adquirentes. Conclui-se que o contrato de cessão de direitos foi firmado quando a coisa já era litigiosa, ou seja, após a citação dos réus” (ID 35529560). Ademais, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Com efeito, quem adquire coisa litigiosa não possui legitimidade para opor embargos de terceiros” (ID 35529560). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/9/2022. Igualmente, o especial não pode subir em relação à suposta ofensa aos artigos 674 e 675, ambos do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o apelo não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes à multa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027